Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REJEITADA. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULAS PENAIS. CUMULATIVIDADE. INCABÍVEL.
1. Rejeita-se a exceção de contrato não cumprido se não comprovada a mora pretérita dos contratantes.
2. O inadimplemento do contrato de empreitada, que traz uma obrigação de fazer, implica no dever de indenização por perdas e danos, além de possibilitar ao credor a execução da obra por terceiros, mediante ressarcimento.
3 O empreiteiro deve responder pelo material extraviado, danificado ou não utilizado, contudo, não sendo possível definir uma quantia liquida, deve a controvérsia ser resolvida em liquidação de sentença.
4. Eventual inexatidão material quanto ao dano efetivo decorrente da contratação de novo empreiteiro deve ser corrigido para se evitar enriquecimento sem causa.
5. Os postulantes devem comprovar o dano e a sua extensão, sob pena de improcedência do pedido.
6. A cumulação de cláusula penal moratória e compensatória somente é possível se fundadas em fatos geradores distintos.
7. Não obstante, a imposição de indenização por perdas e danos impede a condenação a qualquer cláusula penal, sob pena de bis in idem.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.